Tribunal: TJPA
Processo: 0003911-62.2006.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 1855 - Indenizaçao por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003911-62.2006.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ADMINISTRATIVO. PRISÃO ILEGAL E EXTORSÃO FEITA POR DELEGADO DE POLÍCIA. DANO MORAL "IN RE IPSA". CONFIGURAÇÃO INDUVIDOSA. QUANTUM ARBITRADO EM R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes DA 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 4 (quatro) aos 11 (onze) do

mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 11 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da decisão monocrática deste relator que, no julgamento do recurso de apelação cível interposto nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, ajuizada por FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, deu parcial provimento ao recurso, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A NÃO CITAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO CAUSADOR DO DANO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). MÉRITO. PRISÃO ILEGAL E EXTORSÃO REALIZADA POR DELEGADO DE POLÍCIA EM CONLUIO COM ADVOGADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL “IN RE IPSA”. PRISÃO ILEGAL. SITUAÇÃO QUE EXPÕE A PESSOA A HUMILHAÇÃO TORMENTOSA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. REFORMA DA SENTENÇA NESSA PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 6656104, págs. 1/13), historiou o agravante que o agravado ajuizou ação de indenização por danos morais por suposta prisão, violência e extorsão provocada por agente público, isso depois de haver permutado 15 (quinze) vacas por uma motocicleta de sua propriedade.

Afirmou que o recorrido alegou que, no início de 2004, quando se encontrava em uma chácara, recebeu a visita do delegado de polícia Aldo de Castro, acompanhado de mais três policiais, os quais, depois de pedirem para avaliar o gado acima mencionado, prenderam-no e o colocaram em uma cela com os detentos que ali se encontravam.

Disse ainda o recorrente que o apelado narrou que foi agredido e que foi extorquido pela autoridade policial, porquanto, a fim de obter a sua liberdade, lhe foi exigido o pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) ou a entrega de 18 (dezoito) reses, sendo que, do contrário, seria colocado em uma cela com estupradores, motivo pelo qual, sem alternativas, cedeu às exigências do agente público, tendo procedido a entrega do gado exigido.

Aludiu o recorrente que o recorrido, ao tomar conhecimento do falecimento do Delegado Aldo de Castro, tomou coragem para denunciar os fatos e postular indenização pelo ocorrido.

Disse o recorrente que, após regular instrução processual, foi proferida sentença (2164243, págs. 2/5), tendo o juízo de piso julgado procedente o pedido e o condenando em danos morais no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e danos materiais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Disse também o agravante que interpôs recurso de apelação, tendo sido provido em parte tão somente para afastar a condenação em danos materiais.

Apresentou fundamentos acerca do cabimento do recurso (artigo 289 do Regimento Interno/TJPA).

Discorreu sobre a preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação do espólio do delegado Aldo de Castro.

Arguiu a inexistência do dever de indenizar, em razão da ausência de nexo de causalidade no caso, posto que, diferentemente do alegado, a extorsão foi feita pela advogada Nágila Amury, inexistindo participação do delegado Aldo de Castro.

Citou jurisprudências em abono de sua tese.

Afirmou que não houve comprovação de que a autoridade policial tenha feito a extorsão e que a declaração feita pelo agravado junto à Corregedoria da Polícia Civil, em 13/12/2004, trata-se de documento unilateral.

Sustentou, ainda, a necessidade de minoração do “quantum” arbitrado a título de danos morais.

Postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento para que fosse reformada a decisão monocrática, com a consequência improcedência do pedido ventilado na peça vestibular.

Em suas contrarrazões (id.
6795715, págs. 1/14), o agravado refutou os argumentos defendidos pelo Estado do Pará.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO.

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade e não sendo o caso de retratação, conheço do recurso e coloco-o em mesa para julgamento.

Cuida-se de Agravo Interno aviado pelo Estado do Pará contra decisão unipessoal desta Relatoria que deu parcial provimento ao recurso de apelação para tão somente afastar a condenação do ente em danos materiais, dada a ausência de sua comprovação.

A controvérsia relativa à necessidade de citação do espólio do delegado Aldo de Castro, diante do fato de haver sido o agravante responsabilizado pela prisão arbitrária do agravado atribuída à referida autoridade policial e, em consequência, pela indenização a título de danos morais, foi devidamente objeto de fundamentação no julgado impugnado, como também o quantum indenizatório arbitrado, sendo certo que o desiderato a que chegou o juízo singular, referendado neste grau, baseou-se em provas testemunhais colhidas em audiência judicial e não em alegações unilaterais, de modo se mostraram hábeis a fundar a confirmação a confirmação da sentença guerreada.

Nessa esteira, os fundamentos deduzidos pelo agravante não se revelam suficientes para fundamentarem a alteração do que restou decido na decisão ora atacada, mesmo porque esta enfrentou com exatidão a controvérsia meritória.

Com efeito, no que diz respeito ao ponto concernente à necessidade de formação de litisconsórcio, dado que deveria ser chamado à lide o espólio do delegado Aldo de Castro, observa-se que a questão foi muito bem explanada, de forma que não merece reproche, consoante os termos seguintes da decisão hostilizada:

“É de sabença que a relação entre a parte porventura lesada por algum ato ilícito e o Estado tem como referência a responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição da República/88[2], ao passo que o vínculo regressivo entre o ente público e seu agente se funda na responsabilidade subjetiva. São, portanto, diversos os elementos da causa de pedir relativamente às pretensões do lesado e da Administração Pública.”

“Ademais, sedimentou-se o entendimento no sentido de que, em matéria de responsabilidade civil do Estado, inexiste a obrigatoriedade de denunciação da lide, de modo a se atribuir a responsabilidade a terceiro.”

(...)

“Assim, não comporta acolhimento a tese defendida pelo apelante de nulidade da sentença, considerando-se que se revela desnecessária a denunciação da lide do agente público causador do dano apontado, conforme fundamentação supra.”

De outra feita, a responsabilidade civil do agravante da mesma forma restou muito bem assentada, conforme se pode aferir da leitura dos seguintes trechos da decisão ora questionada:

“Na hipótese dos autos, a controvérsia meritória diz respeito à aferição da ocorrência de danos morais e materiais decorrente de prisão ilegal que teria sido perpetrada pelo Delegado Aldo de Castro, bem como a ocorrência de extorsão praticada pelo agente público em conluio com a advogada Nágila Rodrigues Amoury.”

No caso, verifica-se que o apelado, em 13/12/2004, dirigiu-se à Corregedoria Regional de Polícia do Sudeste paraense e prestou declaração ao Delegado Corregedor Antônio Fernando Botelho da Cunha afirmando que no início de 2004, em data não sabida, por volta das 17h:30min, quando se encontrava em imóvel rural de propriedade de um nacional de nome Queiroz, foi abordado pelo Delegado Aldo de Castro que, na companhia de mais três policiais, procedeu a sua (do apelado) detenção, encaminhando-o à Delegacia de Marabá.

Consta dos autos que recorrido foi alocado em uma cela com os demais detentos, sendo agredido por eles. Ao anoitecer, fora ele procurado pela causídica Nágila, sendo obrigado

a entregar reses de sua (do apelado) propriedade ou a pagar o valor de R$1.000,00 (mil reais)

para que fosse liberado, o que ocorreu no dia seguinte mediante o respectivo pagamento.

Declarou, ainda, que tempos depois, foi procurado pela causídica que, sob o pretexto de estar a mando do então Delegado Aldo de Castro, exigiu-lhe a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ou a entrega do gado que ainda lhe restava, sob o fundamento de que os semoventes eram provenientes de roubo.

Contudo, em razão da negativa de entrega dos animais, tempos depois, o agente público mencionado se dirigiu ao recorrido e o ameaçou de prendê-lo e colocá-lo em uma cela sob a falsa acusação de estupro.

Diante do temor ocasionado pela fala do delegado, o apelado procedeu a entrega de 18 (dezoito) reses, que foram transportadas para propriedade rural de um nacional de nome Miranda, dando-se que, após a entrega dos semoventes, o recorrido nunca mais teve contato com o policial, tampouco com a causídica.

Vale ressaltar que os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento (id. 3645778, págs. 31/36) denotam que o recorrido foi preso pelo Delgado Aldo de Castro, tendo sofrido violência física na delegacia em que se encontrava com liberdade restrita, ficando, inclusive, sem condições de exercer suas atividades.

(...)

É certo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) se firmou no sentido de que (...) “salvo nas hipóteses, de prisão além do tempo fixado na sentença – previstas no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal -, bem como nos casos previstos em lei, a regra é a de que o art. 37, § 6º, da Constituição não se aplica aos atos jurisdicionais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico” (ARE 939.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.05.2016).

Na espécie, de acordo com o apurado, a prisão do recorrido não foi efetuada de forma regular e nem em conformidade com o ordenamento jurídico.

No que concerne à configuração dos danos morais e o seu quantum, também não diviso reparo a ser feito na decisão monocrática guerreada, visto que o tema foi muito bem analisado, de acordo com a fundamentação seguinte:

“Diante desse contexto, ressoa inconteste a obrigação do apelante de efetivar a indenização pleiteada, tendo em conta a situação humilhante a que foi submetido o recorrido. Destaca-se, ademais, que, em havendo o reconhecimento da prisão ilegal, surge o dever do Estado de ressarcir o lesado pelos danos sofridos. Nesse sentido, o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal (STF):”

(...)

“Na hipótese, por conseguinte, restou evidente que o ente estatal, por seu agente, afrontou o princípio da dignidade humana contido no artigo 1º, inciso III, da Carta Magna[4], na medida em que privou, arbitrariamente, um cidadão de sua liberdade, fazendo-o sem os requisitos que justificassem a segregação cautelar.”

(...)

“Cumpre esclarecer que não há, no dano moral, uma finalidade de acréscimo patrimonial para a vítima, mas sim de compensação pelos males suportados e tem se entendido que, em se tratando de pessoa natural, nos casos de lesão a valores fundamentais protegidos

pela Constituição Federal, o dano moral dispensa a prova dos citados sentimentos humanos desagradáveis, presumindo-se o prejuízo, como no caso da situação humilhante sofrida pelo recorrido.

Em relação ao valor arbitrado, a título de danos morais, pela instância de origem, não há que se falar em malferimento à razoabilidade, já que o montante fixado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) observou a previsão do artigo 944 do Código Civil, o qual reza que “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

“Destaca-se que em caso semelhante ao discutido nos autos, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu como razoável a fixação de danos morais no importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), de modo que o quantum arbitrado pela instância de origem não se mostra em descompasso com o princípio da proporcionalidade.”

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada que reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará pela prisão arbitrária realizada por um de seus agentes, bem como a obrigação de indenização pecuniária, revela-se descabida a pretensão de reforma recursal pretendida pelo agravante, razão pela qual a mantenho, submetendo-a à apreciação do Colegiado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, PA, 11 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/04/2022